Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer que as transações realizadas foram feitas pelo próprio recorrido ou por pessoa que tenha acesso a seu cartão e senha, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados.
2. Argumentou a instituição embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não analisou o alegado sobre a obrigação de fazer, bem como não foi claro sobre a restituição do valor do débito. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a obscuridade apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Cumpre esclarecer que, no tocante à obrigação de fazer, esta foi determinada na sentença, a qual foi integralmente mantida pelo acórdão proferido. A restituição dos valores pagos indevidamente é consectário lógico da declaração de inexistência do débito.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.